Tribunal: TJDFT
Processo: 0756837-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA (GATA). ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO EM TABELA INCOMPATÍVEL COM A JORNADA LEGAL DO CARGO. ERRO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO A MENOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 864 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO REMUNERATÓRIO. MERA CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO PREVISTO EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido formulado por servidor integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de enquadramento equivocado na tabela prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, com reflexos no regime de 40 (quarenta) horas semanais, bem como ao pagamento retroativo das parcelas devidas.
2. O recorrente sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de pagamento retroativo por ausência de previsão orçamentária (LOA/LDO), à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a vedação de concessão de aumento remuneratório por decisão judicial; e (iii) a incidência da Súmula 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir a natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo, notadamente se se trata de indevida concessão judicial de aumento remuneratório ou de mera correção de erro administrativo na aplicação da legislação de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Desde logo, cumpre delimitar com precisão o objeto da demanda. 5.1. A pretensão autoral não se dirige à obtenção de reajuste, equiparação ou reestruturação remuneratória por via judicial, mas à correta aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, diante de erro administrativo na eleição da tabela remuneratória prevista em seu anexo único.
6. Com efeito, restou evidenciado nos autos que a Administração Pública, embora tenha promovido a reestruturação remuneratória da carreira e posteriormente corrigido o enquadramento funcional, manteve o servidor, por período relevante, vinculado à tabela correspondente ao regime “24/40h”, quando, à luz da legislação vigente desde a redução da jornada-base, o correto seria o enquadramento na tabela “20/40h”.
7. A hipótese, portanto, não envolve inovação no regime jurídico remuneratório, mas simples descumprimento da legislação aplicável, caracterizando erro administrativo apto a ensejar a recomposição das diferenças pagas a menor, em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).
8. Nesse contexto, não há falar em incidência da Súmula 14 da Turma de Uniformização. 8.1. O enunciado sumular refere-se à impossibilidade de recomposição proporcional automática decorrente da redução da jornada-base de 24h para 20h, sem previsão legal específica.
9. Diversamente, no caso em exame, não se discute recomposição proporcional, tampouco equiparação remuneratória por simetria, mas erro na escolha entre tabelas expressamente previstas em lei posterior (Lei no 6.523/2020), situação fático-jurídica que não se subsume à hipótese sumulada.
10. Também não prospera a alegação de incidência do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. 10.1. A controvérsia não versa sobre revisão geral anual (art. 37, inc. X, da Constituição Federal), nem sobre criação judicial de despesa pública, mas sobre o cumprimento tardio de obrigação legal já instituída, cuja implementação correta foi, inclusive, posteriormente reconhecida pela própria Administração.
11. Não se pode confundir, nesse ponto, a vedação à criação de vantagem remuneratória sem previsão legal com a obrigação estatal de adimplir integralmente valores devidos e não pagos em razão de erro administrativo. 11.1. O pagamento retroativo, na hipótese, não configura aumento, mas mera recomposição patrimonial.
12. Afasta-se, igualmente, a alegação de violação à Súmula 339 do STF e à Súmula Vinculante 37, pois o provimento jurisdicional não fixa vencimentos nem promove equiparação entre servidores, limitando-se a determinar a aplicação correta da legislação vigente ao caso concreto.
13. O direito às diferenças remuneratórias decorre, ainda, da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, que não pode se beneficiar de pagamento a menor decorrente de sua própria conduta irregular.
14. Assim, demonstrado o pagamento a menor em período anterior à regularização administrativa, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito às diferenças, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO
15. Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com a ressalva da prescrição quinquenal. 15.1. Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.